Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-74.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS REQUERIMENTOS. ATRASO INJUSTIFICADO NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Inter S/A (Id. 78743266) contra a sentença (Id. 78743262) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, com relação à obrigação de fazer, extinguiu o processo sem exame do mérito, e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. O autor, ora recorrido, na origem (Id. 78742976) narrou que possui contratos de crédito consignado firmados com o Banco Inter S/A e, com vistas a realizar a portabilidade de crédito para outra instituição financeira, requereu a apresentação de documento descritivo de crédito, bem como a cópia dos contratos de consignação, entretanto, sua solicitação não foi atendida, mesmo após diversos contatos com o réu. 2.1. Aduziu que a negativa de apresentação dos documentos requeridos configurou falha na prestação do serviço, e diante do impedimento de realizar a portabilidade do consignado suportou danos materiais e morais. 2.2. Ao final, requereu a condenação do réu à obrigação de fazer (apresentação dos documentos), bem como ao pagamento de danos morais e materiais.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78743262), (i) extinguiu a obrigação de fazer, sem exame do mérito, diante da juntada aos autos dos documentos requeridos, que fulminou na perda superveniente do interesse processual de agir; (ii) refutou o pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo; e (iii) reconheceu que os fatos ultrapassaram os meros aborrecimentos da vida cotidiana, havendo evidente violação a direito da personalidade, portanto, apto a ensejar a reparação extrapatrimonial. 3.1. Ao final, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
4. Irresignado, o réu interpôs recurso inominado (Id. 78743266), em que pretende, preliminarmente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, diante do cumprimento da obrigação e, subsidiariamente, a reforma da sentença quanto à condenação em danos morais. 4.1. Em suas razões recursais, verbera, em síntese, que a apresentação dos documentos requeridos culminaria na perda do interesse de agir e, por conseguinte, na extinção do processo, sem qualquer condenação a danos morais ou materiais. 4.2. Acrescentou, de forma subsidiária, que há notória ausência de conduta ilícita e que, no caso dos autos, o recorrido sofreu meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há de se falar em qualquer dano moral suportado.
5. Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 78743269).
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id. 78743267).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se o cumprimento da obrigação de fazer, no curso do processo, conduz à extinção deste sem exame do mérito e, em caso negativo, se a apresentação tardia dos documentos requeridos pelo demandado caracteriza conduta ilícita indenizável na esfera extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. No caso em apreço, o autor, ora recorrido, pleiteou pela condenação do réu à obrigação de fazer (apresentação de documento descritivo de crédito, bem dos contratos de consignação), e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
9. No curso do processo, antes de proferida a sentença, o recorrente juntou aos autos os documentos objetos da obrigação de fazer, razão pela qual o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a carência da ação por perda superveniente do interesse processual de agir da parte autora tão somente no tocante à primeira obrigação, conforme preceitua o art. 485, inciso VI c/c 493, do CPC. 9.1. A satisfação da obrigação de fazer acarreta a perda superveniente do objeto, caracterizada pela ausência de interesse processual quanto a esse pedido específico, implicando sua extinção, entretanto, o feito deve prosseguir quanto à apreciação dos demais pleitos formulados pela parte autora. 9.2. Nesse diapasão, escorreita a sentença que extinguiu tão somente a obrigação adimplida e prosseguiu com a análise dos demais requerimentos deduzidos pela parte.
10. O recorrente sustenta, ademais, não ter praticado qualquer ato ilícito apto a ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto os fatos narrados configuram meros dissabores inerentes à vida cotidiana.
11. Conforme bem analisado pelo juízo a quo, no caso dos autos, os fatos ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos, havendo evidente violação ao direito da personalidade, uma vez constam nos autos a demora de mais de dois meses para a solução da demanda do consumidor (Id. 78742988, 78742995 e seguintes) consistente em simples fornecimento de documentação a qual somente foi fornecida após o ajuizamento da ação. 11.1. Nesse contexto, o Juízo singular ressaltou que a conduta da parte ré, além de compelir o consumidor a adotar diversas providências infrutíferas na expectativa de solucionar a questão, ocasionou significativa perda de seu tempo útil, circunstância que ultrapassa os inconvenientes cotidianos e configura dano indenizável.
12. Cumpre salientar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a teoria do desvio produtivo do consumidor, também denominada perda do tempo útil, em situações excepcionais, nas quais a busca pela solução do problema não imputável ao consumidor se revela um verdadeiro processo extenuante, ou quando os procedimentos necessários à resolução da questão acarretam significativa privação de seu tempo, evidenciando falha na prestação do serviço. 12.1. A juntada dos documentos solicitados pelo recorrido apenas após o ajuizamento da demanda, não obstante os diversos protocolos de atendimento com vistas a solucionar a questão junto à instituição financeira (Id. 78742988), evidencia o significativo abalo emocional e a perda do tempo útil do consumidor, sobretudo porque tais documentos eram imprescindíveis para a celebração de novo contrato de consignação. 12.2. Diante do exposto, restou configurado o dever de indenizar o dano extrapatrimonial suportado pelo autor. 12.3. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1921792; Acórdão no 1693332 e Acórdão no 2058606.
13. Não obstante a fixação do valor da indenização por danos morais envolva certo grau de subjetividade, deve-se observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, sua repercussão, a capacidade econômica das partes e o grau de reprovabilidade da conduta (art. 944 do CC). 13.1. A jurisprudência do STJ reconhece que a indenização cumpre dupla função: compensatória e pedagógica (AREsp n. 2.163.820, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 26/11/2025 e AREsp n. 2.976.517, Ministro Humberto Martins, DJEN de 19/11/2025), porquanto, à luz desses parâmetros, o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado. 13.2. Destarte, a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 13.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.
Tese de Julgamento: 1. A perda superveniente do objeto relativamente a um dos requerimentos formulados na petição inicial acarreta sua extinção com ou sem exame do mérito, de forma restrita a esse pedido, devendo o processo prosseguir quanto à apreciação dos demais pleitos deduzidos pela parte. 2. Aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, com consequente condenação por danos morais, quando a solução de problema não imputável ao consumidor se revela excessivamente onerosa ou acarreta significativa perda de seu tempo, evidenciando falha na prestação do serviço.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 485, inciso VI c/c 493, do CPC; art. 944 do CC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1921792; Acórdão no 1693332 e Acórdão no 2058606; AREsp no 2.163.820 e AREsp no 2.976.517.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.